Tribunal: TJDFT
Processo: 0731235-06.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0731235-06.2022.8.07.0000 RECORRENTE: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRÉD. MÚTUO DOS FUNCI.DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PÚBLICAS FEDERAIS LTDA RECORRIDA: MÉRCIA PEREIRA TOLEDO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPENHORABILIDADE DE VERBA SALARIAL. DÉBITO DE NATUREZA NÃO ALIMENTAR. MITIGAÇÃO. STJ. EXCEÇÃO IMPLÍCITA. INAPLICABILIDADE. PREJUÍZO À SUBSISTÊNCIA DIGNA DO DEVEDOR. MÍNIMO EXISTENCIAL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. 1. Agravo de instrumento contra decisão que, em cumprimento de sentença, deferiu o pedido de penhora de 15% dos proventos da executada. 2. A impenhorabilidade das verbas destinadas à remuneração do trabalho é excepcionada pelo §2o do art. 833 do Código de Processo Civil sempre que se tratar de penhora para pagamento de prestações alimentícias. Todavia, o Superior Tribunal de Justiça, reconhecendo a existência de exceção implícita contida na norma citada, vem mitigando a impenhorabilidade salarial quando a hipótese concreta revelar que o bloqueio de parte da remuneração não prejudica a subsistência do devedor e de sua família – garantindo a harmonização entre a efetividade da tutela jurisdicional e a dignidade dos envolvidos. 3. Apurado que a constrição de percentual da remuneração da parte devedora, que recebe mensalmente menos de cinco salários-mínimos, pode comprometer sua subsistência, impõe-se a desconstituição da penhora. 4. A aplicação da pena de litigância de má-fé pressupõe o preenchimento de certos requisitos, quais sejam: 1) a conduta da parte se subsuma a uma das hipóteses taxativas do art. 80 do CPC; 2) tenha dado à parte oportunidade de defesa (art. 5o, LV, CF); e 3) de sua conduta resulte prejuízo processual à parte contrária. 4.1. In casu, não restou demonstrado que a interposição de agravo de instrumento teve como objetivo induzir o juiz a erro ou prejudicar a outra parte, tratando-se de mero exercício regular do direito de recorrer. 5. Recurso conhecido e provido. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 373, inciso II, 797, 805 e 833, § 2o, todos do CPC, e 1o a 6o, § 5o, todos da Lei 10.820/2003, sustentando a relativização da regra da impenhorabilidade salarial, notadamente quando preservado o mínimo existencial para a subsistência digna do devedor e de sua família. Assevera que a parte contrária recebe mais de R$ 39.000,00 (trinta e nove mil) anualmente, não tendo comprovado que eventual penhora interfira na sua sobrevivência. Afirma a possibilidade de se penhorar até 30% (trinta por cento) do salário, em analogia ao disposto na Lei 10.820/2003. Aduz que devem ser observados os princípios da boa-fé processual, da cooperação e da efetividade do processo, em prol do dever de pagamento da dívida. Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados do STJ, dos tribunais estaduais TJ/PR, TJ/RS e TJ/SP, além deste Tribunal de Justiça. Pede, ainda, que as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado SADI BONATTO, OAB/PR 10.011. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 373, inciso II, 797, 805 e 833, § 2o, todos do CPC, e 1o a 6o, § 5o, todos da Lei 10.820/2003, bem como no que tange ao suposto dissenso pretoriano, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “[...] Conclui-se, assim, que a jurisprudência pátria vem permitindo a penhora das verbas postuladas, sinalizando mudança de paradigma acerca da regra de impenhorabilidade trazida pelo art. 833, IV, CPC – mesmo em casos em que o valor executado não tenha natureza alimentar – desde que o montante bloqueado se revele razoável em relação à remuneração recebida, não comprometendo a subsistência digna do devedor e sua família. Extrai-se dos autos de origem que a dívida cuja satisfação é perseguida – concernente à cobrança de mútuo – já supera R$ 53.000,00 (ID 104403121, origem). De outro lado, o valor bloqueado foi de R$ 65,96 (ID 111238668). A agravante, conforme consta na Declaração de Imposto de Renda (ID 112441615, origem), percebe a título de proventos de aposentadoria, o valor de R$ 39.006,48, ocasionando um pouco mais de três mil reais mensais. Verifica-se, portanto, que os valores recebidos são quase que integralmente absorvidos por despesas essenciais (farmácia, mercado, telefonia, alimentação). Dito isso, e considerando que o posicionamento recentemente adotado pelo Superior Tribunal de Justiça – e encampado por algumas Turmas desta Corte – somente deve incidir quando “a penhora de parte dos vencimentos do devedor não é capaz de atingir a dignidade ou a subsistência do devedor e de sua família”, a constrição pretendida encontra óbice na remuneração da executada, bastante aquém daquelas idealizadas para a mitigação da norma protetiva. Desse modo, os valores percebidos pela agravante a título de remuneração não gozam da expressividade necessária para abrandar a Lei e excepcionar a incidência de penhora sobre sua fração, motivo pelo qual a constrição não pode ser admitida no particular” (ID. 40626081). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.094.099/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, DJe de 16/2/2023). Demais disso, o entendimento da turma julgadora está em sintonia com a posição do STJ, no sentido de que a “regra geral de impenhorabilidade de salários e demais vencimentos (art.649, IV, do CPC/73, correspondente ao art. 833, IV, do CPC/15) pode ser excepcionada quando for preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família (EREsp 1.582.475/MG, Corte Especial, DJe 16/10/2018)” (AgInt no REsp n. 2.035.677/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 22/3/2023). Assim, segundo entendimento do STJ, “‘a incidência da Súmula n. 83/STJ não se restringe aos recursos especiais interpostos com fundamento na alínea 'c' do permissivo constitucional, sendo também aplicável nos reclamos fundados na alínea 'a', uma vez que o termo 'divergência', a que se refere a citada súmula, relaciona-se com a interpretação de norma infraconstitucional (AgRg no AREsp n. 679.421/RJ, relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 17/3/2016, DJe 31/3/2016)’” (AgRg no AREsp n. 2.202.830/SP, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, DJe de 27/3/2023). Acrescente-se que o apelo fundado na alínea "c" do permissivo constitucional quanto aos paradigmas deste Tribunal de Justiça também não merece seguir, porquanto “nos termos do enunciado n. 13 da Súmula de jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "‘a divergência entre julgados do mesmo Tribunal não enseja recurso especial’” (REsp n. 1.999.671/PR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 14/8/2023). Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva em nome do advogado SADI BONATTO, OAB/PR 10.011, tendo em vista convênio firmado pela recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016